Tribunal: TJPA
Processo: 0806969-31.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806969-31.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LARISSA BORGES ALBANO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A., ATAIDE AIRES CAR LTDA, JOSE HENRIQUE SOARES DE SOUZA, FELIPE DOS SANTOS CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/SETEMBRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806969-31.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LARISSA BORGES ALBANO
.

ADVOGADO:

GLAUBER NONATO DA SILVA LIMA FILHO – OAB/PA 19.216
.

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A E OUTROS
.

ADVOGADO:

NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO APÓS O ATO DE INTERPOSIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque – Desª. Margui Gaspar Bittencourt –
Presidente.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos treze (13) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0806969-31.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
LARISSA BORGES ALBANO

ADVOGADO:
GLAUBER NONATO DA SILVA LIMA FILHO – OAB/PA 19.216

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A E OUTROS

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LARISSA BORGES ALBANO
, em face de
BANCO PAN S.A E OUTROS

diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual não conheci do Agravo de Instrumento interposto, face deserção.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta ter comprovado o recolhimento em dobro do preparo do agravo de instrumento, conforme determinado por este Relator, esclarecendo que uma parte do pagamento foi realizada mediante cartão de crédito, modalidade em que o sistema permite seja gerado apenas o Relatório de Conta do Processo.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do recurso de Agravo Interno, reconhecendo-se a comprovação da quitação do preparo na forma dobrada, de forma a possibilitar a análise das razões de seu recurso de Agravo de Instrumento.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO APÓS O ATO DE INTERPOSIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DETERMINAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas a irresignação da agravante não comporta provimento.

Extrai-se dos autos que a ora agravante, interpôs seu recurso de Agravo de Instrumento em 02/05/2023, vindo a realizar o pagamento do respectivo preparo e apresentar o competente comprovante apenas em 03/05/2023, ou seja, um dia após a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Distribuídos à minha relatoria, por entender que não se admite a comprovação do preparo após a interposição do recurso, determinei a intimação da agravante para que realizasse o pagamento em dobro, sob pena de deserção.

À ID 14148484, a agravante peticiona juntando os seguintes documentos:

·

Relatório de Conta do Processo, relativo ao Boleto nº 2023182461, cujo pagamento foi realizado em 17/05/2023, mediante Cartão de Crédito, no valor de R$ 413,06

·

Relatório de Conta do Processo, relativo ao Boleto nº 2023143276

·

Boleto nº 2023143276, no valor de R$ 413,06 (código de barras 03790000949910918000200011124591793690000041306)

·

Comprovante de pagamento do Boleto, realizado em 03/05/2023, com o seguinte código de barras 03790000949910918000200011124591793690000041306

Após analisar os comprovantes juntados à manifestação da agravante compreendi não ter sido comprovado o recolhimento em dobro, conforme determinado, motivo pelo qual não conheci do recurso, cuja decisão agora se encontra em análise.

Pois bem, após analisar as razões do Agravo Interno, constato que a recorrente não trouxe qualquer novo argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Como é sabido, o comprovante de pagamento do preparo constitui requisito de admissibilidade dos recursos, cuja parte recorrente não seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, como no caso dos autos.

De acordo com o art. 1.007, do CPC, o preparo deverá ser comprovado pelo recorrente no ato de interposição do recurso. Caso não haja essa comprovação no ato de interposição, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, §4º, CPC).

Note-se que a determinação de ID 14143034 foi no sentido de realização do recolhimento em dobro, porém, a recorrente realizou novo recolhimento de forma simples e juntou o comprovante do primeiro recolhimento, feito a destempo, o que não caracteriza o recolhimento em dobro, não havendo o que se reformar, portanto, na decisão monocrática agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1007, §4º, DO CPC/2015). PAGAMENTO EM DOBRO NÃO EFETUADO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.

1. O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro (art. 1007, §4º).

2.
A comprovação do preparo posteriormente à interposição do recurso especial não afasta, nem atenua, a observância integral do comando do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 pela parte.
Cite-se: AgInt no AREsp n. 1.405.527/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/6/2020.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que
"[a] ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4º do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)"
(AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.013.456/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC de 2015.

2. No caso em análise,
correta a deserção aplicada na origem, pois a recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição da apelação e, quando intimada para efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.307.657/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 7/12/2018.)

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/09/2023